Tribunal: TJDFT
Processo: 0708478-70.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. ADOLESCENTE PORTADORA DE TRANSTORNO DO NEURODESENVOLVIMENTO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PARTICULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I. A responsabilidade civil da instituição de ensino por vício na prestação de serviços é objetiva, dependendo apenas da demonstração da ação ou omissão por ela praticada e a relação de causalidade entre esta e o dano.
II. O conjunto probatório carreado aos autos evidencia a necessidade de que autora receba atendimento educacional especializado em razão de ser portadora de necessidades especiais.
III. A oferta irregular do atendimento educacional especializado, direito fundamental da criança e do adolescente portador de necessidades especiais, ofende direito da personalidade, ensejando a devida compensação por dano moral.
IV. Deu-se provimento ao recurso.